Tribunal: TJES
Processo: 5012191-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012191-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SILVIO DA SILVA NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo em Execução Penal. O embargante alega julgamento "extra petita" e omissão quanto ao pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve julgamento "extra petita" ao tratar de questão não suscitada pelo embargante no Agravo em Execução Penal; (ii) se houve omissão quanto à análise do pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica julgamento "extra petita", pois a controvérsia decidida corresponde aos limites da matéria posta em discussão no Agravo em Execução Penal. A fundamentação do acórdão recorrente abordou o cômputo do tempo de prisão preventiva no contexto do indulto natalino, de acordo com a jurisprudência do STJ.

4. Quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, houve omissão no acórdão recorrido, pois tal pleito deve ser analisado pelo Juízo de Execução Penal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios e na jurisprudência do TJES.

5. A supressão de instância impede que o Tribunal aprecie o pedido de justiça gratuita sem manifestação prévia do Juízo de Execuções Penais, sendo necessário o indeferimento do pleito nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão relativa ao pleito de Assistência Judiciária Gratuita, que deve ser analisado pelo Juízo de Execução Penal.

Tese de julgamento
:

1. Não há julgamento "extra petita" quando o acórdão se limita a enfrentar a matéria recursal dentro dos limites do pedido.

2. O pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita deve ser analisado pelo Juízo de Execução Penal, conforme o art. 66, III, "f", da LEP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, acolher parcialmente os Embargos de Declaração.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DA PENA – DECRETO Nº 8.615/2015 – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO Nº 11.302/2022 – CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o STJ, “o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar.” (HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/02/2020).

2. Desconsiderando o tempo que o reeducando esteve preso provisoriamente, não restou preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino antevisto no art. 1º, XIV, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

3. Outrossim, o reeducando possui outra condenação pelo crime impeditivo do art. 33 da Lei 11.343/06, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida.

4. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022).

5. O crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Precedentes do STF (SL 1698 MC-Ref) e STJ (AgRg no HC 890929/SE).

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em sede de preliminar, o embargante pleiteia a nulidade do r. Acórdão objurgado em razão do julgamento “
extra petita
” no que tange a Guia de Execução n.º 0039655-84.2014.8.08.0035, sob os seguintes argumentos:

“(...)
em suas razões de decidir, o desembargador-relator se conduziu por uma controvérsia não cotada nos autos, ao passo que ignorou a matéria posta à apreciação dessa corte, qual seja,
a soma do cumprimento da pena em prisão preventiva à pena cumprida em regime aberto
, negando o pleito defensivo com base em razões sequer mencionadas pelo juízo a quo ou pelo membro do ministério público.
”

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Feitas essas considerações, urge salientar que, resta-se configurado julgamento “
extra petita
” quando o julgador concede prestação jurisdicional diferente da postulada pela peça recursal, o que não se observa no presente caso. Explico.

Nas razões acostadas ao mov. 296.1 da Execução Penal, o agravante argumentou que
“
Somado o período de prisão preventiva ao início efetivo do cumprimento de pena em regime aberto
, o postulante cumpriu mais de um 1⁄4 de sua reprimenda até 25 de Dezembro de 2015, alcançando o artigo 1º, inciso XIV, do decreto nº 8.615/2015
.”

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que atacou os argumentos defensivos de maneira clara, tendo em vista que não é possível computar o tempo da prisão preventiva para a concessão dos benefícios estabelecidos no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, e, desconsiderando esse período, o agravante não preencheu o requisito objetivo do art. 1º, XIV, da referida legislação. Transcrevo:

“
(...) No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento no sentido de que ‘
o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar.’
(HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/02/2020)

(...)

Assim, desconsiderando o tempo que o reeducando esteve preso provisoriamente, não restou preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino antevisto no art. 1º, XIV, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015.
”

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade de o julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Por todo exposto,
REJEITO
a preliminar em questão.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SILVIO DA SILVA NASCIMENTO FILHO
,

em face do r. Acórdão de ID 9950089 que negou provimento ao Agravo em Execução Penal que pleiteava a incidência do Decreto nº 8.615/2015 em favor do embargante.

Em suas razões aclaratórias (ID 10008000) pugna, preliminarmente, pela nulidade do julgamento, em razão de ser “
extra petita
”, e, no mérito, a reforma do r. Acórdão para sanar a omissão quando ao pleito de justiça gratuita.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ao ID 10128050, pelo parcial acolhimento dos embargos, apenas quanto a análise da Assistência Judiciária Gratuita.

Pois bem.

Conforme mencionado anteriormente, de acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer contradições, omissões, obscuridades ou ambiguidades presentes na decisão judicial.

No caso vertente, reconheço que o r. Acórdão objurgado foi omisso quando ao pleito da concessão da Assistência Judiciária Gratuita em favor do agravante, que passo a análise.

Inicialmente, saliento é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça de que cabe ao Juízo Executório a análise do pleito concernente ao benefício da gratuidade da justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo.

(
TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; J. 26.05.2021
)

No mesmo sentido, destaco a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE D EAPRECIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Os pleitos de isenção do pagamento da pena de multa e da gratuidade da justiça gratuita devem ser formulados junto ao Juízo da Execução, uma vez que apenas nesta fase se torna possível a exigência do pagamento e, cabendo àquele Juízo analisar a alegada miserabilidade jurídica do condenado, a fim de se conceder ou não a isenção, não sendo possível a apreciação do pleito por Este Tribunal, sob pena de supressão de instância
.

(
TJMG; AgExPe nº 1909542-94.2022.8.13.0000; Rel. Des. Kárin Emmerich; Nona Câmara Criminal Especializada; J. 14.12.2022
)

__________________________________________________________

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. 2)
O pedido de assistência judiciária deve ser analisado pelo juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea f, da Lei nº 7.210/84. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(
TJGO; AgExPe nº 5594058-55.2022.8.09.0000; Rel. Des Subst. Altamiro Garcia Filho; Primeira Câmara Criminal; J. 07.12.2022
)

Compulsando os autos, verifico a ausência de decisão do Magistrado de Execuções Penais sobre o requerimento pela Assistência Judiciária Gratuita, o que impede a deliberação em segunda instância acerca da pretensão deduzida, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Dessa forma,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos, apenas para sanar a omissão do r. Acórdão atacado em relação ao pleito pela gratuidade da justiça, indeferindo-o.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para acolher parcialmente os embargos de declaração.